Tribunal: TJSP
Processo: 1000740-31.2022.8.26.0531
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente ao prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. no

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente ao prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. no 1.105.442/RJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.